Tribunal: TJDFT
Processo: 0729316-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729316-79.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO MAKFALDO SILVA DE SOUSA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE OU SALÁRIO. TEMA REPETITIVO 1085. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ASTREINTES. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1863973/SP (Tema 1085), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. À luz do Tema Repetitivo 1085, deve ser afastada a cobrança de multa por descumprimento de decisão que determina a abstenção de transferência automática de valores de conta salário para conta corrente quando há previsão contratual expressa que permite que o banco realize os descontos diretamente em conta salário. 3. Agravo de Instrumento conhecido provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 927 e 944, ambos do Código Civil, sustentando que o valor originário de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se proporcionalmente justo ao dano sofrido, razão pela qual deve ser mantido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 927 e 944, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “[...] Com efeito, havendo autorização do mutuário para desconto das parcelas em conta, seja ela conta corrente ou conta salário, são lícitos os descontos. No presente caso, ainda que o banco não transfira o salário do agravado para conta corrente, há autorização contratual expressa para que o desconto seja feito diretamente em conta salário, in verbis: “CLÁUSULA DÉCIMA: Parágrafo Primeiro: nós, EMITENTE e AVALISTA(S) autorizamos o BANCO a utilizar o saldo de qualquer espécie de conta que mantemos junto a qualquer agência do CREDOR, para liquidação ou amortização da dívida resultante desta Cédula, bem como as despesas, juros e encargos financeiros nela referidos.” Portanto, neste momento processual, afasto a necessidade de depósito da multa” (ID. 40346035). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016